Tribunal: TJSP
Processo: 2176264-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2176264-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã,
em que é agravante GERALDO AUGUSTO FERREIRA, é agravado
MARIO CASTRO VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no
2176264-37.2020.8.26.0000
Voto no 31.519
Agravo de Instrumento no 2176264-37.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
Mairiporã 1a Vara
Juiz(a):
Cristiano Cesar Ceolin
Agravante:
GERALDO AUGUSTO FERREIRA
Agravado:
MARIO CASTRO VEIGA
Voto no 31.519
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA TENDO POR OBJETO
PEDIDO
DE
DESPEJO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos
constantes no art. 300 do Código de processo Civil
(CPC), incabível a concessão de tutela de
urgência.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por GERALDO AUGUSTO FERREIRA impugnando decisão
que, em ação de despejo cumulada com cobrança por si ajuizada em face
de MARIO CASTRO VEIGA, indeferiu pedido de despejo.
O Magistrado, ao decidir, o fez ao
fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de
Processo Civil (CPC), precipuamente do perigo de dano ao resultado útil

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no
2176264-37.2020.8.26.0000
Voto no 31.519
do processo. Ele consignou, na decisão agravada, que o processo (no
0003682-65.2013) tramita de forma física; contudo, a petição por meio da
qual se requereu o despejo foi protocolada de forma digital em razão do
sistema de trabalho remoto estabelecido por este Tribunal como medida
de combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19).
O agravante, nas razões recursais,
informa que o imóvel apontado nos autos (localizado na Estrada do Azeite,
no 119, Jd. da Lagoa, Distrito Industrial Terra Preta, Mairiporã-SP) foi
objeto de contrato de locação (realizado em janeiro de 2008), bem como
de compromisso de compra e venda. Diz que, em junho de 2008, o
agravado deixou de pagar os aluguéis. Informa que o agravado juntou nos
autos um outro contrato de compra e venda supostamente realizado entre
as partes 24/01/2009; no entanto, não assinado por si (alega que o
agravado, durante todo o trâmite processual, não comprovou nenhum
pagamento relativo ao citado contrato). Sustenta que o agravado se vale
de atitudes protelatórias para ficar no imóvel sem pagar os aluguéis
inadimplidos desde o ano de 2008. Informa que o agravado tentou ceder
dois imóveis em pagamento dos aluguéis atrasados, não aceitos. Alega
que perícia realizada nos autos não foi capaz de definir o valor das
benfeitorias realizadas pelo agravado no imóvel (que também não foram
aceitas, mormente porque o contrato de locação não permite a realização
delas).
O recurso foi recebido no efeito
meramente devolutivo.
É o relatório.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no
2176264-37.2020.8.26.0000
Voto no 31.519
O recurso não merece provimento.
A concessão da tutela de urgência
exige a presença dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais
sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano o risco ao resultado útil do processo.
No caso, inexiste o perigo de dano
ao resultado útil do processo.
De fato, conforme consignou o
Magistrado de primeiro grau, os aluguéis não são pagos desde o ano
de 2008, fato ressaltado pelo próprio agravante. Por outro lado, o
agravado ofereceu, pelo menos, um imóvel que, de acordo com
informações do agravante, poderia ser comercializado por até R$
300.000,00 (valor suficiente para garantia da dívida cobrada na ação
que, em 05/08/2018, era de R$ 154.412,62).
Ainda que assim não fosse, há
controvérsias que comprometem a probabilidade do direito. Conforme
narrado, o imóvel foi objeto de pelo menos dois contratos: locação e
compromisso de compra e venda. Além disso, o agravado alegou a
existência de um terceiro contrato: de compra e venda (impugnado pelo
agravante).
Ademais, houve a realização de
perícia nos autos, que teve por objeto a comprovação de realização de
benfeitorias no imóvel pelo agravado, havendo discordância do

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no
2176264-37.2020.8.26.0000
Voto no 31.519
agravante sobre o valor delas que, segundo ele, o laudo não foi capaz
de demonstrar. Há controvérsia também sobre a autorização, ou não,
do agravante para realização de benfeitorias.
Em suma, não foram comprovados
os requisitos autorizadores de concessão de tutela de urgência, razão
por que a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto,
desprovejo o agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator